Tribunal: TJSP
Processo: 1011892-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Insurgência contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC). Herdeira/apelante que celebrou acordo de sua parte na herança com a viúva meeira e demais herdeiros para nada mais reclamar à título de partilha de bens do inventário de seu genitor. Constou do acordo uma cláusula de que não fazia parte

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Insurgência contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC). Herdeira/apelante que celebrou acordo de sua parte na herança com a viúva meeira e demais herdeiros para nada mais reclamar à título de partilha de bens do inventário de seu genitor. Constou do acordo uma cláusula de que não fazia parte do acordo a distribuição dos lucros oriundos das empresas do espólio. Legitimidade ativa configurada. Princípio da "saisine" (art. 1.784, CC). A morte do genitor faz com que o bem passe direta e automaticamente ao patrimônio de seus herdeiros, ainda que pendente a ação de inventário e a partilha posterior. Legitimidade passiva presente. A apelada figura como administradora das cotas do espólio em uma das empresas e na outra as cotas já estavam em seu nome quando ocorreu o falecimento do genitor da agravante e consta como administradora da empresa. Interesse processual vislumbrado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000710943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011892-16.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANGELICA NARDI TANIOLO, são apelados GINA SILVI TANIOLO,
SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA e
SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44827
APELAÇÃO CÍVEL No 1011892-16.2019.8.26.0003
COMARCA:São Paulo
Apelante: Angelica Nardi Taniolo
Apelados: Gina Silvi Taniolo, Sindata Tecnologia e Sistemas de Trânsito Ltda e
Sinalronda Sinalização Viária e Serviços Ltda
Interessados: Emilio Taniolo Junior e Herminio Taniolo Junior
Apelação. Ação de exigir contas. Insurgência contra sentença
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de
interesse processual (art. 485, VI, CPC). Herdeira/apelante
que celebrou acordo de sua parte na herança com a viúva
meeira e demais herdeiros para nada mais reclamar à título
de partilha de bens do inventário de seu genitor. Constou do
acordo uma cláusula de que não fazia parte do acordo a
distribuição dos lucros oriundos das empresas do espólio.
Legitimidade ativa configurada. Princípio da “saisine” (art.
1.784, CC). A morte do genitor faz com que o bem passe
direta e automaticamente ao patrimônio de seus herdeiros,
ainda que pendente a ação de inventário e a partilha
posterior. Legitimidade passiva presente. A apelada figura
como administradora das cotas do espólio em uma das
empresas e na outra as cotas já estavam em seu nome quando
ocorreu o falecimento do genitor da agravante e consta como
administradora
da
empresa.
Interesse
processual
vislumbrado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de exigir contas julgada extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
pela r. sentença de fls. da lavra da i. Magistrada Christina Agostini
Spadoni, de relatório adotado.
Apela a requerente, alegando que não há
ilegitimidade ad causam, posto que a apelada Gilda Silva Taniolo foi
nomeada inventariante do espólio, administração da herança, que também
pertencia à apelante durante o trâmite processual. Conforme ficha cadastral
da empresa Sinalronda, da qual o falecido era sócio, consta expressamente
a apelada Gina como sócia representante do espólio. Já com relação a
empresa Sindata Tecnologia e Sistemas de Trânsito Ltda, consta
expressamente a Sra. Gina como sócia e em razão do regime da comunhão
parcial de bens tais cotas sociais também entraram nas primeiras
declarações do inventário como bens a serem inventariados. Como
pontuado na primeiras declarações, o de cujus deixou como herança quotas
sociais das empresas, das quais se pede prestação de contas em função do
não repasse da parte da apelante na divisão dos lucros das empresas, no
período que vai desde a abertura do inventário até a data do acordo
firmado entre as partes no mesmo inventário. Uma vez que o acordo exclui
a repartição de lucros das empresas do espólio do objeto transacionado. A
apelante nunca recebeu um único centavo da divisão dos lucros das
empresas. Logo, alguém, indevidamente, se locupletou dos lucros que não
foram repassados a apelante no montante de seu quinhão hereditário. A
apelante firmou um acordo para retirar-se do inventário, porém, fez uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
ressalva onde deixou de forma clara, evidente e notória que: “eventual
direito subjetivo da herdeira Angélica em relação à distribuição dos lucros
oriundos das empresas do espólio de Hermínio Taniolo Junior não faz
parte do acordo".
Contrarrazões (fls. 226/238).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 242/244).
É o relatório.
Cuida-se de ação de exigir contas proposta por
Angelica Nardi Taniolo em face de Gina Taniolo da Silva, objetivando seja
procedente a demanda e exigida a prestação de contas, detalhando de
forma mercantil todos os lucros que deixaram de ser distribuídos a herdeira
Angelica, desde a data do falecimento do titular do espólio até a data do
acordo realizado em 29/06/2017, nos autos do inventário.
Constou da r. sentença: “Assim, é evidente que a
autora não possui interesse de agir ao ajuizar ação de exigir contas, para
fazer valer esse seu eventual direito à distribuição dos lucros das empresas
do Espólio do seu genitor, tendo em vista a inadequação da via eleita, já
que concordou em nada mais reclamar a título dos bens deixados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
falecido. Deverá a autora, portanto, utilizar a ação própria para tanto.
Dessa maneira, carece a requerente de interesse processual, sendo o caso
de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, JULGO
EXTINTA a presente Ação de Exigir Contas, sem a apreciação do mérito,
com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Custas e despesas processuais, na forma da lei. Em razão da sucumbência,
arcará a requerente com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa. Transitada
em julgado, arquivem-se os autos”. (fls. 174/175).
O recurso merece ser provido.
O pedido de prestação de contas cabe à pessoa
que administra ou geriu bens ou interesses alheios, como àquela em nome
da qual se realiza ou se realizou a administração.
Assim, consiste a prestação de contas no
relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de
todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou
interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da
lei ou do contrato (Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito
Processual Civil”, vol. III, Forense, 12a ed. P. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
É o que ensina PONTES DE MIRANDA
(Comentários ao Código de Processo Civil, t. XIII, p. 135).
Na ação de prestação de contas há duas fases
bem distintas, cada qual com seu objeto próprio. Na fase inicial do
processo não está em causa, ainda, o problema de saber-se quem deve a
quem e quanto, exatamente por ser tema a ser decidido na segunda fase do
procedimento. A obrigação de prestar contas nada tem a ver com o fato de
ser o réu devedor ou não do autor. Pode até‚ ser credor, mas não fica
eximido de prestá-las, quando estiver obrigado.
Ensina ADROALDO FURTADO FABRÍCIO
em Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. VIII, pág. 387/8 que:
"Não há correlação necessária entre o dever
jurídico de prestar contas e a situação de devedor. Nem aquele a quem as
contas são devidas é necessariamente credor de algum pagamento. Não se
confunde a obrigação específica de prestar contas com a de dar ou de
pagar, nem o direito de exigir contas com o direito a receber pagamento.
Aquele que presta contas frequentemente (sic) o faz no interesse de apurar
um saldo que supõe lhe seja favorável, a fim de colocar-se em condições
de exigir o pagamento respectivo".
Outro não é o ensinamento de CLÓVIS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
COUTO E SILVA, em comentários ao Código de Processo Civil, Vol. XI,
Tomo I, pág. 107, quando diz:
"A ação de prestação de contas não envolve
necessariamente a existência de débito ou crédito, e a pretensão, no fundo,
é o esclarecimento de certas situações resultantes, no geral, da
administração de bens alheios".
De outro lado, citando Antônio Carlos Marcato,
sua obra Furtado Fabrício, esclarece:
"Prestar contas significa fazer alguém a outrem,
pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos componentes
do débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica concluindo
pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor ou de sua
inexistência”. (Procedimentos especiais, 3a edição, Ed. RT, pg. 65).
E aquele jurista acrescenta:
“Note-se que as contas serão apresentadas pelo
réu em forma mercantil, com a especificação das receitas e aplicação das
despesas, bem como o respectivo saldo, instruída com os documentos
justificativos” (mesma obra, pág. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
A pretensão é apenas de prestação de contas.
A apelante formalizou acordo nos autos de
inventário de seu genitor para nada mais reclamar a título de partilha de
bens do inventário do genitor.
Constou do referido acordo: “ 3) Ressalta-se que não
faz parte do presente acordo eventual direito subjetivo da herdeira
Angélica em relação à distribuição dos lucros oriundos das empresas do
Espólio de Hermínio Taniolo” (fls. 20/23).

Da legitimidade das partes.
A controvérsia gira em torno da possibilidade de
a apelante propor ação de exigir contas referente aos lucros das empresas
que o de cujus era sócio, depois de ter sido excluída do inventário em
virtude de acordo realizado com a meeira e demais.
É certo que, antes da apuração exata da quota-
parte devida a cada um, a relação entre os sucessores rege-se pelas normas
aplicáveis ao condômino (artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil).
Isso porque, pelo princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), a morte
do genitor faz com que o bem passe direta e automaticamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
patrimônio de seus herdeiros, ainda que pendente a ação de inventário e a
partilha posterior.
Portanto, independente da autora ter feito acordo
nos autos do inventario, no momento do falecimento de seu pai ela herdou
sua parte referente as cotas sociais das empresas que constam das primeiras
declarações dos autos do inventário.
Assim, é a apelante parte legitima para figurar no
polo ativo da ação.
Quanto a legitimidade da apelada para figurar no
polo passivo da ação, também denota que tem legitimidade. Conforme
ficha cadastral juntada aos autos à fls. 68/73, a apelada em 23/03/2008
passou a representar o Espólio de Hermínio Taniolo Junior como
administradora da empresa Sinalronda - Sinalização Viária e Serviços
Ltda., (fl. 71).
Com relação a empresa Sindata Tecnologia e
Sistemas de Trânsito Ltda. ME, na petição inicial do inventário constou
que cotas estavam em nome da apelada, mas que estavam sendo declarada
nos autos por força do regime do casamento das partes (fl. 63) e pelos
documentos juntados aos autos ela é administradora sócia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Da falta de interesse de agir
Sobre o interesse de agir, lecionam Ada
Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo Cintra e Cândido
Rangel Dinamarco, em sua clássica obra Teoria Geral do Processo (15a
ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 257/258):
“Essa condição da ação assenta-se na premissa
de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição
(função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe
convém acionar o aparato judiciário sem que dessa se possa extrair algum
resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso
concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e
adequada”.
A definição revela a existência, a princípio, de
duas vertentes do interesse processual: o interesse-necessidade e o interesse-
adequação.
O
prisma
da
necessidade,
segundo
tais
professores, repousa “[...] na impossibilidade de obter a satisfação do
alegado direito sem a intercessão do Estado ou porque a parte contrária
se nega a satisfazê-lo, sendo vedado ao autor o uso da autotutela, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
porque a própria lei exige que determinados direitos só possam ser
exercidos mediante prévia declaração judicial”.
Sob a rubrica de interesse-adequação, tem-se “a
relação existente entre a situação lamentada pelo autor ao vir a juízo e o
provimento jurisdicional concretamente solicitado. O provimento,
evidentemente, deve ser apto a corrigir o mal de que o autor se queixa, sob
pena de não ter razão de ser”.
Vicente Greco Filho (Manual de direito
processual civil. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 1998, Vol. 1, p. 83) observa,
ainda, que a doutrina dominante entende que existe uma terceira vertente
do interesse processual, denominada interesse-utilidade, consistente na
exigência de que o provimento jurisdicional pleiteado deve ser útil à
resolução do problema que acomete o bem da vida trazido à análise estatal
por meio da ação.
Neste particular, o provimento jurisdicional é
adequado para satisfazer a pretensão da requerente.
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso,
anulando-se a r. sentença e determinando-se o prosseguimento como de
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
BERETTA DA SILVEIRA
Relator